Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712288-20.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURICIO CARDOZO DE SOUSA, ISAIAS DA SILVA PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o advogado do segundo apelante – Dr. Rodrigo Batista de Oliveira, OAB/DF 38098A - para apresentar as razões de apelação, esse não se manifestou. Intimado o segundo apelante para que constituísse novo advogado e apresentasse as razões de apelação, afirmou que “não pretende prosseguir com o feito das razões recursais” (ID 39537260). Encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do segundo apelante e se manifeste sobre a diligência de ID 39537260. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES